Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRECEITO LEGAL. CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza litigância de má-fé a reiteração de pedidos que já foram indeferidos anteriormente, mormente quando é questão preclusa, exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. É nítida, portanto, a flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, o que impõe a aplicação da multa por litigância de má fé.
2. A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 81 do Código de Processo Civil, sendo inviável a utilização do proveito econômico que obteria a parte se lograsse êxito no recurso.
3. A multa de litigância de má-fé tem natureza punitiva, inibitória e coercitiva. Deve ser aplicada de forma proporcional, não cabendo ser ínfima a ponto de não atingir o objetivo de sua natureza jurídica, nem tão alta que acarrete o enriquecimento da parte adversa.
3.1. No caso dos autos, a condenação demonstra razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que o valor da causa não é elevado, sendo necessário que este valor tenha o mínimo de expressão econômica para que cumpra sua função inibitória e coercitiva.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.